Tribunal: TJMT
Processo: 1012680-56.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1012680-56.2019.8.11.0000
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE MENOR USUÁRIO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO DECISUM – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.022 DO NCPC – REJEIÇÃO.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados, se ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, I e II e parágrafo único, do Código de Processo Civil, de 2015.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, em que indeferi o pedido de tutela antecipada.
O Embargante alega que o decisum impugnado foi omisso, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça recursal, sobretudo, a necessidade de laudo médico circunstanciado, nos termos da Lei n. 10.261/2001.
Pontua que os documentos apresentados na inicial são claros ao informar que tanto o adolescente como a família vêm recebendo o tratamento público, sujeitando-se às atividades desenvolvidas, portanto, inexistente a urgência a ensejar o deferimento da tutela antecipada nos autos de origem.
A parte embargada apresentou manifestação (id. 19921481), pugnando pela rejeição dos Embargos de Declaração.
É o relatório.
Decido.
Como explicitado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Cuiabá, em face da decisão, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento, em que não concedi o efeito suspensivo, por ele requerido.
Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.
Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.
O Recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (caput), para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão (inciso II) e corrigir erro material (inciso III).
O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1o (inciso II).
O artigo 489, § 1o, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:
Art. 489. (...).
§ 1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;
III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).
Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. (...).
3. A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).
4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).
No caso vertente, o Embargante afirma que a decisão embargada é omissa, porque não apreciou todos os argumentos vertidos na peça recursal, que visa suspender a decisão de Primeiro Grau que concedeu a antecipação de tutela, para determinar ao ente público a internação involuntária, do menor assistido, na unidade de tratamento de dependentes químicos pelo tempo que for necessário.
Da verificação dos documentos juntados ao caderno processual, observa-se que o Magistrado de piso deferiu a medida liminar em razão da comprovação do estado de saúde do menor, que apresentava piora, dado o histórico de dependência química desde os 12 anos de idade.
Extrai-se dos documentos que o menor era atendido pela CIAPs, contudo, o tratamento realizado (Projeto Terapêutico) não foi suficiente para que o menor fosse afastado do vício, de modo que, com a piora da criança, o Ministério Público interveio nos autos e postulou sua internação.
Sabe-se que o tratamento de desintoxicação/reabilitação, em determinados casos, faz-se necessário para resguardar a integridade física e psíquica do menor, que se encontra em situação de risco, conforme acontece no presente caso.
Não há, pois, dúvidas de que o assistido necessitava de internação e tratamento, pois se encontrava em situação de risco, e a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado, lato sensu, prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício, visto que o paciente faz uso constante de substâncias entorpecentes, o que leva à conclusão de que a sua saúde está em alto risco.
Dessa forma, considerando o caso concreto e aplicando a legislação vigente, entendo correta a decisão de Primeiro Grau.
Dessarte, ao analisar, com acuidade, as razões do pressente recurso, necessário que se faça uma interpretação sistemática.
A interpretação sistemática considera que a norma não pode ser vista de forma isolada, pois o direito existe como sistema, de forma ordenada e com certa sincronia, de modo que a leitura de um determinado texto pode resultar em tantas versões quantos forem seus leitores.
Segundo Heidegger[1], a interpretação de textos, conhecida como “círculo hermenêutico”, aduz que se chega ao texto com um sentido do todo, mas isso deve ser examinado à luz de leituras específicas. Existe uma relação circular entre compreender o todo e compreender partes específicas, porque um é o propósito do outro.
Com isso, o referido autor formula um princípio epistemológico geral: toda compreensão humana é interpretação, e toda interpretação envolve tais círculos hermenêuticos, de forma que a circularidade não representa manter-se preso aos preconceitos ou pré-compreensões. Na verdade, pressupõe-se a análise textual e contextual, exame acurado das consequências da interpretação no mundo concreto, no qual incidirá a norma.
Na hipótese em análise, há duas regras mencionadas pela parte recorrente, que são os artigos 6o e 8o da Lei n. 10.216/2001.
Numa primeira leitura de tais regras, ter-se-ia a compreensão de que a tese sustentada pelo Embargante deveria ser acolhida. Ao analisar, no entanto, o fato processual, originário da ação de piso proposta, como também, o recurso interposto para este Tribunal de Justiça – Agravo de Instrumento –, cuja decisão negou os efeitos suspensivos pleiteados, agora, tem-se este recurso, a respeito do que cabem algumas considerações importantes, para encontrar uma solução adequada ao caso concreto.
Com efeito, o objeto dessas demandas visa à manutenção da saúde e a tutela da vida, responsabilidade, esta, de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.
Saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de exercer as funções que, para si, são valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.
Veja como é de alta complexidade a questão que se enfrenta. Mas, nem por isso, pode-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático e jurídico. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada a atender as suas necessidades.
Vê-se, dos documentos, que o caso analisado é de elevada gravidade, uma vez que o assistido não só compromete seu estado mental, ao fazer uso de substâncias químicas, mas sua integridade física e, uma vez que não tem consciência de seus atos, corre risco de vida, além de provocar instabilidade na segurança pública, em razão da prática de atos criminosos, tais como a violência no seio familiar e perante a sociedade.
Diante das considerações traçadas, não há dúvidas de que o assistido necessita da internação compulsória para manter a saúde e ter perspectiva melhor de vida, cujo dever é do ente estatal.
Dessarte, urge considerar, de um lado, o direito à vida, que pressupõe, integridade física e sobrevivência condigna, e, de outro, os possíveis danos patrimoniais aos cofres públicos. No contrabalanço entre os dois valores em jogo, na insofismável aplicação do princípio da ponderabilidade, opto, por garantir o tratamento necessário ao Autor.
Assim, como explicitado na decisão invectivada, não me convenci da necessidade de sobrestar a decisão hostilizada até o julgamento do mérito do Recurso.
Nessa esteira, entendo inexistir, no decisum embargado, omissão e (ou) contradição a ser sanada, o que implica a rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
Ante o exposto, conheço dos presentes Embargos de Declaração, mas REJEITO-OS, mantendo inalterada a decisão invectivada.
Intimem-se. Cumpra-se.
Transitado em julgado, arquive-se.
Cuiabá/MT, 01 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.
[1] Heidegger, Martin. Ser e tempo. Petrópolis: Vozes, 1988.